Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO (“TEIMOSINHA”). DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Para atingir tais objetivos, a renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – caso demonstrada pelo credor –, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
3. A nova funcionalidade – teimosinha – “permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento”.
4. A última pesquisa foi realizada em agosto de 2023. O decurso de 11 meses desde a última diligência é suficiente para permitir a renovação da pesquisa. Além disso, duas das três pesquisas anteriormente realizadas no sistema retornaram com resultado positivo. Portanto, é razoável a realização da pesquisa de ativos financeiros, com reiteração automática (funcionalidade “teimosinha”).
5. Recurso conhecido e provido.